Tribunal: TJMT
Processo: 1011323-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011323-70.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravados: AGS Madeiras LTDA – EPP
GTO Madeiras LTDA – EPP
Madeireira Novo Estado LTDA EPP
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária n. 1009761-78.2021.811.0015, ajuizada pelas empresas AGS Madeiras Ltda. – EPP, GTO Madeiras Ltda. – EPP e Madeireira Novo Estado Ltda. EPP, deferiu o pedido de liminar e determinou a imediata restituição dos veículos Volvo FH-540 6x4, Placa FAO-2B98, semi-reboque RANDON SR CA, Placa JZP-5315, e reboque NOMA RB1E2E22 CM, Placa JZK-7838, nomeando, como fiéis depositários, os representantes legais das Agravadas (id. 92368964, p. 19).
Esclarece que, na Ação Ordinária, as Agravadas relatam serem proprietárias dos referidos veículos, apreendidos pelos agentes da SEMA-MT, durante a fiscalização ambiental, que estavam arrendados, razão pela qual não tinham conhecimento da infração ambiental, cometida por terceiro, com a utilização do seu maquinário e, tampouco, dos motivos da apreensão, pois não foi lavrado auto de infração ou instaurado processo administrativo.
Afirma que os agentes da fiscalização não excederam os limites legais de suas atribuições, pois se limitaram a cumprir a Lei n. 9.605/1998, que determina a apreensão do veículo envolvido na consecução da infração ambiental.
Sustenta que o Decreto n. 6.514/2008, artigos 3o e 102, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou sua natureza lícita ou ilícita, cabendo a sanção para qualquer deles que estiver sendo utilizado na prática de infração administrativa ambiental.
Afirma ser evidente o cabimento da apreensão dos veículos, pois comprovado que foram utilizados para desmate ilegal, o que legitima a atuação dos fiscais ambientais, porquanto agiram em estrita observância à legislação de regência.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, dada a probabilidade de provimento e o perigo de prejuízo de difícil reparação.
É o relatório.
Decido
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso pretende a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a imediata restituição de veículos às empresas Agravadas, nomeando fiéis depositários os seus representantes legais.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do mesmo código, ou seja, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária cabível nesta fase processual, verifica-se que militam em favor do Agravante a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível, a justificar a concessão da liminar.
A decisão agravada assim consignou:
A não exibição do Auto de Infração pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente configura, portanto, ofensa a preceitos constitucionais, na forma acima descrita. Diante disso, considerando a ausência de lavratura do competente Auto de Infração, bem como de Instauração de Processo Administrativo Ambiental (ID. 55431658, ID. 5431659, ID.55431660, ID. 55431661, ID. 55431663, ID. 55431664 e ID. 55431666), não há fundamento legal para manutenção da apreensão dos bens recolhidos. Noutro giro, ainda que fosse se considerar legítima a apreensão dos bens, a sua manutenção somente se justifica nas hipóteses em que sua posse, constituiria meio permanente para a prática de crimes ambientais, o que a meu ver não se trata da hipótese dos autos.
(...)
De consignar que não consta dos autos nenhuma imputação as Autoras, bem como ao Arrendatário Emerson Cleiton da Silva, de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando a utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98 e portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor.
Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando as Autoras comprovam a propriedade deles, inclusive, que os arrendou para a pessoa de Emerson Cleiton da Silva que estava utilizando-os para o exercício de suas atividades de subsistência, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.
Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.
Com efeito, das peças que formaram o instrumento, consta o Termo de Apreensão n. 194973, segundo o qual, na fiscalização ambiental, os veículos de propriedade das Agravadas foram apreendidos, situação que caracterizou infringência à legislação ambiental.
A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assim prevê:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
(...)
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
(...)
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
Nestas circunstâncias, e em juízo de cognição não exauriente, não são vislumbrados os motivos para questionar a apreensão dos bens pela prática de infrações ambientais, por configurar estrita observância à legislação de regência.
Do mesmo modo, a nomeação de particular como fiel depositário é medida excepcional, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável.
É o que dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I- a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II- ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
§1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
§2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
§3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.
A propósito, o STJ, ao julgar o REsp 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.
Por todas estas razões, observa-se que o dano grave ou de difícil reparação decorre da própria natureza das infrações constatadas pela SEMA, que denotam risco de continuidade, caso os bens sejam restituídos às Agravadas.
Registre-se, por fim, que eventuais irregularidades no processo administrativo, assim como a possibilidade de as Agravadas serem terceiras de boa-fé, demandam dilação probatória, incumbindo ao Poder Judiciário apenas aferir se o ato administrativo foi praticado nos limites da legalidade.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determino a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso.
Intimem-se as Agravadas para, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.